Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-67.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001198-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA CARVALHO RIBEIRO - CPF: 964.738.271-53 (ADVOGADO), J. D. D. A. M. - CPF: 083.615.951-98 (AGRAVANTE), ZAINE MARCIA DE ARRUDA - CPF: 864.996.611-04 (AGRAVANTE), JOSE RODOLFO MUNIZ FILHO - CPF: 268.887.931-68 (AGRAVADO), ZAINE MARCIA DE ARRUDA - CPF: 864.996.611-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DE RENDA FIXA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FIXAÇÃO SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menor no montante de 30% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação, em ação de alimentos movida contra genitor servidor público municipal com renda comprovada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os alimentos provisórios devem ser fixados em percentual sobre a remuneração líquida do alimentante, servidor público com renda comprovada, ou se é adequada a fixação com base no salário-mínimo, como determinado na decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. Havendo comprovação de renda fixa do alimentante, especialmente quando se trata de servidor público, a fixação dos alimentos deve ocorrer em percentual sobre os rendimentos, e não com base no salário mínimo, garantindo maior segurança ao alimentando e adequação à realidade financeira do alimentante.
4. O desconto em folha de pagamento, previsto no art. 912 do CPC, é medida que serve como fator de eliminação de conflitos e evita atrasos ou inadimplemento da obrigação alimentar, sendo especialmente adequado quando o alimentante é servidor público.
5. Considerando que o processo ainda se encontra em fase inicial, sem formação do contraditório, e que parte dos rendimentos do agravado é composta por verbas variáveis, mostra-se prudente fixar os alimentos provisórios em patamar moderado de 20% dos rendimentos líquidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Comprovada a condição de servidor público do alimentante, com renda fixa demonstrada, os alimentos provisórios devem ser fixados em percentual sobre seus rendimentos líquidos, mediante desconto em folha de pagamento, e não com base no salário-mínimo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1º; CPC, art. 912.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 192; REsp 1.741.716-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/5/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal interposto por
J.D.A.M.
, menor representado por sua genitora
ZAINE MÁRCIA DE ARRUDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Alimentos movido em desfavor de
JOSÉ RODOLFO MUNIZ FILHO
(Processo nº 1000338-60.2026.8.11.0002), fixou alimentos provisórios em favor do menor no montante correspondente a 30% do salário mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação, mediante comprovação.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a renda real e comprovada do genitor, que é servidor público municipal efetivo, com remuneração líquida mensal de R$ 3.939,33, conforme holerite juntado aos autos (id. 340994896).

Sustenta que a utilização do salário-mínimo como base de cálculo somente seria admitida de forma excepcional, quando inexistente comprovação de renda, em casos de desemprego ou informalidade, o que não se verifica no presente caso.

Argumenta que a genitora do menor é beneficiária de auxílio-acidente concedido pelo INSS, em razão de redução permanente de sua capacidade laborativa, possuindo rendimentos limitados e comprometidos com despesas médicas, o que evidencia a hipossuficiência econômica do núcleo materno.

Requer a concessão de tutela recursal para reformar de imediato a decisão agravada, fixando os alimentos provisórios em 45% dos rendimentos líquidos do genitor, incidindo sobre o salário mensal, 13º salário, férias, horas extras, adicionais, verbas rescisórias e quaisquer outras verbas de natureza remuneratória. Subsidiariamente, caso mantido o percentual de 30%, requer que a base de cálculo seja fixada sobre a remuneração líquida efetivamente percebida pelo réu, e não sobre o salário-mínimo.

Foi deferida a gratuidade da justiça ao agravante (id. 341029855).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 341088856).

Certificou-se que a parte agravada não foi citada nos autos de origem, com ausência da angularização processual (id. 342227859).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que os alimentos provisórios sejam fixados no montante de 1/3 (um terço), correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), sobre o rendimento líquido percebido pelo genitor (id. 347548584).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal interposto por
J.D.A.M.
, menor representado por sua genitora
ZAINE MÁRCIA DE ARRUDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Alimentos movido em desfavor de
JOSÉ RODOLFO MUNIZ FILHO
(Processo nº 1000338-60.2026.8.11.0002), fixou alimentos provisórios em favor do menor no montante correspondente a 30% do salário mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação, mediante comprovação.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente quanto à tempestividade, adequação, preparo e regularidade formal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que fixou alimentos provisórios em favor do menor no montante correspondente a 30% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação, mediante comprovação.

O agravante sustenta que o genitor possui renda fixa e comprovada como servidor público municipal, no valor líquido de R$ 3.939,33, conforme holerite juntado aos autos (id. 340994896), razão pela qual os alimentos deveriam ser fixados em percentual sobre essa remuneração, e não com base no salário-mínimo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a teor do que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229, os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los. Veja-se:

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Em relação à natureza dos alimentos, a doutrinadora
Maria Berenice Dias
, traz a seguinte explanação:

"Talvez se possa dizer que o primeiro direito fundamental do ser humano é o de sobreviver. E este, com certeza, é o maior compromisso do Estado: garantir a vida. Todos têm direito de viver, e viver com dignidade.
Surge, desse modo, o direito a alimentos como princípio da preservação da dignidade humana
( CF 1.º III).
Por isso os alimentos têm natureza de direito da personalidade, pois asseguram a inviolabilidade do direito à vida, à integridade física. Inclusive, foram inseridos entre os direitos sociais
( CF 6.º)." (In: Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 531.)

As prestações alimentares são, portanto, necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada."

Neste sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que deve ser observado o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade - ou seja, possibilidade do alimentante, necessidade do alimentando e proporcionalidade de fixação com base nos dois elementos:

O fornecimento de alimentos depende, também, das possibilidades do alimentante
. Não se pode condenar ao pagamento de pensão alimentícia quem possui somente o estritamente necessário à subsistência. Se, como acentua Silvio Rodrigues, "
enormes são as necessidades do alimentário, mas escassos os recursos do alimentante, reduzida será a pensão; por outro lado, se se trata de pessoa de amplos recursos, maior será a contribuição alimentícia
".

O requisito da proporcionalidade também é exigido no aludido § 1º do art. 1.694, ao mencionar que alimentos devem ser fixados "na proporção "das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, impedindo que se leve em conta somente um desses fatores. Não deve o juiz, pois, fixar pensões de valor exagerado, nem por demais reduzido, devendo estimá-lo com prudente arbítrio, sopesando os dois vetores a serem analisados, necessidade e possibilidade, na busca do equilíbrio entre eles. A regra é vaga e constitui apenas um parâmetro, um standard jurídico, que "
abre ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais
". (GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro 6 - direito de família. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2019)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, (AREsp: 2373706), ‘
Na fixação do quantum devido a título de prestação alimentícia ao filho menor,
deve o julgador avaliar as possibilidades do alimentante
,
bem como as necessidades do alimentando
, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil,
a fim de que a quantia arbitrada seja condizente com a situação fática do caso concreto’
.

No caso em análise, após melhor reflexão sobre a matéria, entendo que assiste parcial razão ao agravante.

Evidente é a necessidade do filho menor quanto à percepção dos alimentos, porquanto presumíveis as despesas ordinárias que envolvem a manutenção de uma criança, que conta com o sustento pelos seus pais, os quais têm a obrigação de prover-lhe moradia, alimentação, educação e vestuário.

Em relação à capacidade financeira do genitor, verifica-se, do holerite juntado em id. 340994896, que é servidor efetivo do quadro Municipal de Nossa Senhora do Livramento e que seus rendimentos líquidos são variáveis vez que recebe horas-extras.

Conforme especificado, do holerite juntado aos autos (id. 340994896),
o agravado é servidor público municipal efetivo
, exercendo o cargo de Operador de Máquinas Pesadas,
com vínculo estável e remuneração fixa
.

Referente ao pleito de desconto em folha de pagamento do valor arbitrado a título de alimentos, dispõe o artigo 912 do Código de Processo Civil:

Art. 912
.
Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia
.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo comprovação de renda fixa do alimentante, especialmente quando se trata de servidor público, a fixação dos alimentos deve ocorrer em percentual sobre os rendimentos, e não com base no salário-mínimo.

No caso, entendo mais adequado que a pensão seja fixada
sobre os rendimentos do agravado
, como pretendido no recurso, e não sobre o salário-mínimo como fixado na decisão. Sabe-se que a fixação de alimentos sobre os rendimentos do alimentante, inclusive, é a forma mais benéfica para o credor, porquanto sempre que houver variação da renda daquele, receberá os alimentos de maneira proporcional aos seus ganhos.

É entendimento consolidado na jurisprudência e na doutrina que se o alimentante tem remuneração fixa, os alimentos serão calculados sobre o total dos seus rendimentos, assim consideradas todas as verbas de caráter remuneratório, excluídos apenas os descontos considerados obrigatórios em lei, como a contribuição previdenciária e o imposto de renda.

Quanto à base dos alimentos, a doutrinadora
Maria Berenice Dias
leciona que ‘
Quando se trata de um alimentante com remuneração exata, porque empregado na iniciativa privada ou funcionário público,
é costume ordenar os alimentos mediante o estabelecimento de um percentual sobre seus rendimentos líquidos mensais
, considerando como valor líquido o bruto de sua remuneração, abatidos os descontos obrigatórios do imposto de renda na fonte e da previdência pública, com incidência percentual também sobre outras rubricas pagas ao empregado ou servidor’
. (
Curso de Direito de Família
. 5ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 986).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS AJUIZADA POR GENITOR. PRETENSÃO RECURSAL DAS ALIMENTANDAS DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na fixação do valor dos alimentos aos filhos menores cabe ao julgador avaliar as possibilidades do alimentante, bem como as necessidades do alimentado, nos termos do art. 1.694, § 1º, CC, a fim de estipular pensão condizente com a realidade fática dos interessados. In casu, merece ser majorado o quantum fixado a título de pensão alimentícia (em mais 5%), eis que comprovado que o valor anteriormente arbitrado (15% da bruta) estava aquém das necessidades das menores beneficiárias, as quais estão em idade escolar, época em que o aumento dos gastos com educação é sabidamente maior. 2.
O Código de Processo Civil prevê, no caso de ser o alimentante funcionário público, dentre outras hipóteses, o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.
Recurso parcialmente provido. (TJ-GO - o (CPC): 03133474520198090164, Relator.: Des(a) . ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020) (destaquei)

No caso, sendo o alimentante servidor público, não vejo óbice ao pagamento da pensão alimentícia mediante desconto em folha de pagamento, eis que essa providência serve como fator de eliminação de conflitos e evita, ainda, atrasos ou mesmo a não quitação da obrigação alimentar.

Ressalvo, pois importante. Que o Tema 192 do STJ estabelece: ‘
A pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias’.

Nesse contexto, de forma elucidativa, é pertinente salientar que até mesmo as horas extras, por representar acréscimo patrimonial atrelado ao trabalho, que incrementa as próprias possibilidades do alimentante, devem compor a base de cálculo relativa aos alimentos estando compreendida no conceito de rendimentos líquidos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E VISITA.
CONTROVÉRSIA EM TORNO DE AS HORAS EXTRAS INTEGRAREM A BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
. (...). 4. Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto.
5. Especificamente, quanto às horas extras, há precedente específico da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores pagos a título de horas extras devem ser incluídos na base de cálculo da verba alimentar, sob o fundamento de seu caráter remuneratório e o acréscimo patrimonial delas advindo consubstancia aumento superveniente nas possibilidades do alimentante
(REsp n.º 1.098.585/SP, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.8.2013). 6. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.358.281/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC-73, relatoria do Min. Herman Benjamim, reafirmou o entendimento no sentido de que
o adicional de horas extras possui caráter remuneratório para efeito de incidência de contribuição previdenciária.
7. Identificada a necessidade dos credores demandantes e o pedido deduzido na petição inicial,
deve ser reconhecido que o valor recebido pelo devedor demandado a título de horas extras integra a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante
. 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.741.716-SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 11/6/2021.) (destaquei)

O desconto em folha de pagamento, além de garantir maior segurança ao alimentando quanto ao recebimento regular da pensão, também se mostra mais adequado à realidade financeira do alimentante, pois acompanha eventuais variações em seus rendimentos.

Contudo, considerando que o processo ainda se encontra em fase inicial, sem a formação do contraditório, com a juntada de apenas um holerite do agravado (abril/2025) e, que parte dos rendimentos do agravado é composta por verbas variáveis (horas extras),
entendo prudente fixar os alimentos provisórios em patamar moderado
, a fim de não onerar excessivamente o alimentante neste momento processual.

Assim, reputo razoável e proporcional a fixação dos alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, incidindo sobre salário, horas extras, 13º salário e férias, mantendo-se a responsabilidade por 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação, mediante comprovação.

Ressalte-se que a presente decisão não impede que, após a instrução processual, com a produção de provas mais robustas e o estabelecimento do contraditório, o juízo de origem reavalie o valor da pensão alimentícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e fixar os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, incidindo sobre a remuneração líquida do agravado, mantendo-se a responsabilidade por 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação, mediante comprovação.

Oficie-se ao empregador do agravado (MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO) para que proceda ao desconto da verba alimentar em folha de pagamento, devendo ser depositado na conta bancária indicada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026